Tribunal: STF
Processo: Rcl 51730
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 472-42.2011.5.03.0087), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria. 



    Na inicial, a Petrobras S/A expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 4/6): 



    Trata-se de violação à autoridade das decisões dessa Corte Suprema que, com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC, determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em que se discuta o cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR. 



    O fundamento da presente Reclamação reside na decisão Exmº Min. Dias Toffoli, na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, divulgada em 06/08/2018, a qual determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional: 



    (…)



    Cabe destacar que essa Egrégia Corte já deferiu medidas cautelares similares, como na Reclamação (RCL 34708) ajuizada pela Petrobras Distribuidora S.A., na qual o e. Ministro Edson Fachin determinou o sobrestamento de ação que tramita na Justiça do Trabalho de Brasília sobre Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR) para empregados da empresa. O ministro manteve a autoridade da decisão da Corte na Petição (PET) 7755, que determinou o sobrestamento nacional de todas as ações que discutam essa parcela. 



    No caso acima mencionado, com base na decisão tomada na PET 7755, a Petrobras Distribuidora S.A. pediu a suspensão de ação que tramita na 11ª Vara do Trabalho de Brasília em que se discute a composição do complemento da RMNR. O juiz em exercício na unidade jurisdicional negou o pedido, por entender que a decisão do STF não incidiria sobre a coisa julgada, dando ordem à empresa para que fosse dada continuidade à execução trabalhista com apresentação dos cálculos para o pagamento do valor determinado. 



    A empresa acionou esse egrégio Supremo Tribunal alegando que houve desrespeito à decisão da Suprema Corte na PET 7755. Em sua decisão, o ministro Edson Fachin cassou a decisão do juiz em exercício na 11ª Vara do Trabalho de Brasília e, para tanto, citou precedentes do STF que deixam claro que a decisão de suspensão nacional na PET 7755 estende-se a todos os feitos em trâmite na Justiça do Trabalho que debatam RMNR, incluindo ações rescisórias, o que demonstra que a decisão questionada deixou de observar esse posicionamento do Supremo. 



    Quanto ao mesmo tema, menciona-se também as Reclamações nº 35287, 35379 e 35432, julgadas procedentes por decisão monocrática do Exmo. Min. Alexandre de Moraes, o qual suspendeu o andamento de três processos em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho que tratam da controvérsia da RMNR. 



    (…) 



    A questão controvertida tem origem no processo nº 472-42.2011.5.03.0087, no qual a PETROBRAS discute questões relacionadas com a execução de decisão que determinou o pagamento ao Reclamante de diferenças salariais referentes ao cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR. 



    A decisão desfavorável à PETROBRAS transitou em julgado, havendo real possibilidade de constrição patrimonial da Autora na execução definitiva, que terá extrema dificuldade em se ver ressarcida de eventuais valores vertidos a favor do Réu. 



    No Agravo de Instrumento em Recurso de Revista submetido à apreciação da 4ª Turma do TST, a PETROBRAS requereu expressamente a suspensão da execução em razão da determinação do STF na Pet 7.755. Em Agravo Interno contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, tal pedido foi reiterado. 



    (…)



    Ante os prejuízos irreparáveis que podem advir do prosseguimento da execução definitiva, outra alternativa não restou à Reclamada a não ser ajuizar a presente Reclamação. 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar e, no mérito, a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, com reconhecimento da nulidade do julgamento efetuado no processo nº 472- 42.2011.5.03.0087 e determinação da imediata suspensão do processo, nos termos da decisão proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF (fl. 14). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 8/2/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, os autos do processo encontram-se ativos, tendo sido recentemente interposto Recurso Extraordinário (8/2/2022).



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria. 



    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 13/8/2019, nos seguintes termos: 



    Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada . 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem. 



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante. Observo que a controvérsia dos autos gira em torno de pretensão, do ora interessado da decisão impugnada, de obter diferenças de complemento de RMNR (doc. 3, fl. 3). Dessa forma, o tema está diretamente relacionado ao objeto da PET 7.755 MC, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR.



    Posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada indeferiu o recurso interposto pela Sociedade de Economia Mista, pelo qual se pretendia o sobrestamento do processo, conforme a determinação de suspensão nacional proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755. Eis a ementa da decisão impugnada (doc. 7): 



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO ÓBICE DO DESPACHO AGRAVADO SÚMULA 422, I, DO TST NÃO CONHECIMENTO APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A decisão ora agravada manteve o indeferimento do recurso de revista da Executada quanto à suspensão do feito que executa parcela reflexa ao RMNR, questão jurídica objeto do acórdão regional que julgou o agravo de petição, por óbice do art. 896, § 2º, da CLT, dada a ausência de indicação de ofensa a dispositivo constitucional. 2. No agravo, a Executada renova a argumentação recursal de sobrestamento do feito, sem, no entanto, enfrentar o fundamento jurídico que embasou a decisão agravada. 3. Assim, olvidando-se do princípio da dialeticidade recursal, resta evidente a desfundamentação do apelo, razão pela qual não alcança conhecimento, nos moldes dos arts. 1.010, II e III, e 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula 422, I, do TST. Agravo não conhecido, por desfundamentado, com aplicação de multa. 



     



    Com efeito, consta no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que o processo encontra-se ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional reclamado. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo 472-42.2011.5.03.0087, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria. 



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 33.812 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019).



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do processo 472-42.2011.5.03.0087, até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente